Tribunal: TJMT
Processo: 1012727-83.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012727-83.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0002-01 (AGRAVANTE), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (AGRAVADO), ADIR FREO - CPF: 779.163.870-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE ALBERTO THOME - CPF: 595.390.979-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), JORGE ALBERTO THOME - CPF: 595.390.979-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO. CRÉDITO CONCURSAL NÃO HABILITADO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. OBSERVÂNCIA DO PLANO. COISA JULGADA. NOVAÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela Executada em virtude de decisão proferida no Cumprimento de Sentença que readmitiu o prosseguimento da Execução em seu desfavor, após o encerramento da recuperação judicial, com base no fundamento de que o crédito exequendo não foi incluído no Quadro Geral de Credores e, portanto, não teria sido novado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) se o Recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) se o encerramento da recuperação judicial autoriza o prosseguimento de Execução anteriormente extinta por decisão transitada em julgado; (iii) se a inexistência de habilitação do crédito afasta os efeitos da novação prevista na Lei n. 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal quando impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, ainda que reproduza teses já deduzidas anteriormente.

4. O reconhecimento da natureza concursal do crédito e a consequente extinção da Execução em relação à executada foram objeto de decisão transitada em julgado, formando coisa julgada material, o que impede sua rediscussão ou modificação no mesmo processo.

5. O encerramento da recuperação judicial produz efeitos exclusivamente processuais, ao restabelecer a competência do juízo de origem para o processamento de execuções individuais, sem, contudo, desconstituir ou mitigar os efeitos materiais do plano de recuperação judicial homologado.

6. A falta de habilitação do crédito configura faculdade do credor e não afasta sua submissão às condições estabelecidas no plano de soerguimento, que passa a reger integralmente a forma, o prazo e os encargos de pagamento da obrigação.

7. A decisão que extingue a Execução em relação à empresa em recuperação judicial, uma vez acobertada pela coisa julgada, não pode ser posteriormente alterada para reincluir a devedora no mesmo feito, ainda que sobrevenha o encerramento do processo recuperacional, sob pena de ofensa à coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O Recurso que impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida atende ao princípio da dialeticidade recursal. 2. A extinção da execução fundada em crédito concursal, com trânsito em julgado, impede seu posterior prosseguimento, ainda que encerrada a recuperação judicial. 3. A novação prevista no art. 59 da Lei n. 11.101/2005 alcança todos os créditos concursais, independentemente de habilitação formal. 4. O credor não habilitado pode executar o crédito após o encerramento da recuperação judicial, desde que observe as condições do plano aprovado.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 502; Lei n. 11.101/2005, arts. 9o, II, 49, caput, 51, III e IX, e 59.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp n. 1.655.705/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 27/04/2022, DJe 25/05/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.969.209/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13/10/2025, DJEN 16/10/2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.734.489/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 13/10/2025, DJEN 16/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
Tauá Biodiesel Ltda.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0001597-30.2016.8.11.0044 proposto por
Josimar Loula Filho e Jorge Alberto Thomé
em desfavor de Adir Freo, admitiu o prosseguimento da Execução em face da Recorrente.

A Agravante sustenta ofensa à coisa julgada e a preclusão consumativa decorrentes de decisões anteriores que extinguiram a Execução em seu desfavor.

Assegura que o crédito foi novado por força do Plano de Recuperação Judicial aprovado e que a certidão de crédito foi emitida em 28/06/2024, de modo que o encerramento da Recuperação Judicial não impõe a sua reinclusão nos autos da Execução.

Acrescenta que ocorreu inversão indevida do ônus de provar a demonstração da novação, quando esta decorre de efeito legal automático da aprovação do plano, aplicável a todos os créditos existentes à época do pedido, independentemente de habilitação no Quadro Geral de Credores.

Requer o provimento do Recurso e a reforma integral da decisão agravada para cassar a determinação de prosseguimento da Execução, confirmando sua extinção em respeito à preclusão consumativa e à coisa julgada material.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 356690355).

Os Recorridos apresentaram contraminuta e suscitaram preliminar de não conhecimento do Recurso, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do Recurso (Id. 357866860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

Eminentes Pares,

Os Recorridos alegam que a Recorrente se limitou a reiterar genericamente a ocorrência de coisa julgada e novação, sem enfrentar modo específico o fundamento central da decisão. Contudo, a preliminar não se sustenta.

Sabe-se que são insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte recorrente, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada (AgIntnosEDclnoAREspn. 2.734.489/MG, relator Ministro MarcoBuzzi, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025).

O princípio da dialeticidade recursal exige, portanto, que o Recorrente identifique, de forma específica, os fundamentos da decisão impugnada e apresente argumentação que demonstre o seu desacerto. Não se exige, contudo, a formulação de teses inteiramente novas ou distintas das sustentadas na instância de origem.

No caso, a Agravante identificou com precisão os dois pilares da decisão recorrida, o reconhecimento de que o encerramento da recuperação judicial afasta o óbice de competência, e a atribuição à Executada do ônus de comprovar a novação, e apresentou argumentação específica para rebatê-los, sustentando que o encerramento da recuperação judicial não revive Execução já extinta por decisão transitada em julgado e que a novação
ope legis
prevista no art. 59 da Lei n. 11.101/2005 opera independentemente de habilitação formal, alcançando todos os créditos concursais existentes na data do pedido.

Há, portanto, impugnação direta e específica dos

Assim, não há qualquer vício formal que impeça o conhecimento do Recurso, motivo pelo qual
rejeito a preliminar
.

VOTO (MÉRITO)

A empresa
Tauá Biodiesel Ltda.
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão lançada nos autos do Cumprimento de Sentença proposto por
Josimar Loula Filho e Jorge Alberto Thomé
em desfavor de
Adir Freo
.

Na origem, cuida-se de Cumprimento de Sentença oriundo de Execução para entrega de coisa incerta, proposta por Jorge Alberto Thomé em face de Adir Freo e Tauá Biodiesel Ltda., na qual foi julgado procedente o pedido para condenar os réus, solidariamente, à entrega de 26.760 sacas de soja, obrigação posteriormente convertida em pagamento de quantia certa no valor de R$ 1.610.952,00, acrescida de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

No curso do feito, a Executada Tauá Biodiesel Ltda. informou a existência de processo de Recuperação Judicial em seu favor, autuado sob o n. 0003435-42.2017.8.11.0086, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, com pedido protocolado em 19/06/2017 e processamento deferido em 18/07/2017.

Com base no reconhecimento da concursalidade do crédito, cujo fato gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial, o Juiz singular extinguiu a Execução em relação à Tauá Biodiesel Ltda., e determinou a expedição de Certidão de Crédito em favor do Exequente para habilitação no Juízo Recuperacional (Id. 135539200 – em 28/11/2023, confirmada no Id. 152062774 – em 12/04/2024). Essa decisão transitou em julgado.

Posteriormente, noticiado o encerramento da recuperação judicial, com sentença proferida em 06/12/2021 e trânsito em julgado em 13/12/2023, os Exequentes requereram o prosseguimento da Execução também em face da Recorrente, sob a alegação que o crédito não foi incluído no Quadro Geral de Credores e que, portanto, não teria sido novado.

Sobreveio a decisão agravada, pela qual o Juiz singular, reconheceu a superação do óbice de competência em razão do encerramento da recuperação judicial e a inexistência de comprovação de novação pela Executada, e admitiu o prosseguimento da Execução também em face da Tauá Biodiesel Ltda.

Nesse ponto reside o inconformismo da Recorrente.

A Agravante alega que a decisão agravada ofende a coisa julgada material formada nas decisões que extinguiram a Execução em seu desfavor, as quais transitaram em julgado e são imutáveis nos termos do artigo 502 do CPC.

Ressalta que o encerramento da recuperação judicial não enseja a reabertura Execução já extinta por decisão definitiva, mas apenas autoriza o ajuizamento de nova ação individual, observadas as condições do plano de soerguimento.

Afirma que a novação
ope legis
prevista no artigo 59 da Lei n. 11.101/2005 alcança todos os créditos concursais existentes à data do pedido de recuperação, independentemente de habilitação formal no Quadro Geral de Credores, razão pela qual o valor originário não pode ser executado tal como lançado nos autos, devendo o crédito se sujeitar aos termos do plano aprovado.

Com razão a Recorrente, pois o Juiz singular, ao deferir o prosseguimento da execução sem impor qualquer condicionamento à observância do plano de soerguimento, incorre em equívoco jurídico que se passa a demonstrar.

A concursalidade do crédito foi reconhecida por decisão transitada em julgado e constitui matéria preclusa, não comportando rediscussão nesta sede.

É incontroverso que a recuperação judicial da Recorrente foi encerrada por sentença com trânsito em julgado em 13/12/2023. O encerramento da recuperação judicial produz efeito processual relevante e retira do Juízo Recuperacional a competência exclusiva para apreciar os atos constritivos contra o patrimônio da Recorrente, ressurgindo a competência do Juízo de origem para processar eventual execução individual.

Contudo,
o encerramento da recuperação judicial não equivale à extinção dos efeitos do plano de soerguimento.
O plano aprovado e homologado pelo Juízo Recuperacional continua a reger as condições de pagamento dos créditos concursais, ainda que a fase judicial de supervisão tenha chegado ao fim.

Ademais, o encerramento da recuperação judicial não é capaz de incluir novamente a Recorrente na Execução, que em relação a ela já foi extinta por decisão transitada em julgado.

Independentemente de habilitação formal no Quadro Geral de Credores, os créditos concursais se submetem aos efeitos da novação decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial.

Sobre o tema, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual
o credor não indicado na relação inicial de que trata o art. 51, III e IX, da Lei n. 11.101/2005 não está obrigado a se habilitar, pois o direito de crédito é disponível, mas a ele se aplicam os efeitos da novação resultantes do deferimento do pedido de recuperação judicial.
(REsp n. 1.655.705/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/04/2022, DJe de 25/05/2022).

Nessa perspectiva, o credor que optar por não habilitar seu crédito durante o processo recuperacional deverá aguardar o encerramento da recuperação judicial para promover a execução individual, porém com as mesmas condições de pagamento dos créditos que foram novados nos termos do plano de recuperação, inclusive no que respeita à atualização monetária.

Esse entendimento foi reafirmado de forma expressa pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgInt no AREsp n. 2.969.209/RS:

(...) A habilitação retardatária do crédito na recuperação judicial é uma faculdade do credor, que pode optar pelo prosseguimento da execução individual após o encerramento do processo recuperacional, desde que respeitadas as diretrizes do plano de recuperação judicial. A atualização monetária do crédito concursal deve ser limitada à data do pedido de recuperação judicial, conforme previsto no art. 9o, II, da Lei 11.101/2005, sendo que, a partir desse marco, os valores devem observar os índices deliberados no plano de soerguimento, em razão da novação ope legis" (AgInt no AREsp n. 2.969.209/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025).

Em outros termos, encerrada a recuperação judicial, é possível o prosseguimento da execução individual de crédito concursal não habilitado, desde que observadas as condições do plano.

Com efeito, o encerramento da recuperação judicial retira do Juízo Recuperacional a competência para apreciação dos atos constritivos e permite ao credor buscar individualmente a satisfação do crédito pelas vias ordinárias; contudo, não tem o condão de reinserir a Recorrente no polo passivo desta Execução, cuja exclusão foi definitivamente determinada por decisão transitada em julgado.

O prosseguimento da pretensão executória em face da Tauá Biodiesel Ltda., caso seja de interesse dos Exequentes, deverá ser veiculado em novo feito, observadas as condições fixadas no plano de soerguimento, em razão da novação
ope legis
prevista no artigo 59 da Lei n. 11.101/2005 alcança todos os créditos concursais, independentemente de habilitação formal.

Dessa forma, a decisão comporta reforma a fim de manter a extinção da Execução em relação à Recorrente no formato em que foi originalmente proferida, em virtude da coisa julgada material formada nas decisões de Id. 135539200 e Id. 152062774; porém, ressalvado o direito dos Exequentes de promover o cumprimento de sentença do crédito em face da Tauá Biodiesel Ltda., após a instauração de novo feito executivo, com estrita observância das condições fixadas no plano de recuperação judicial, incluindo o marco limitador da atualização monetária, nos termos dos arts. 49, caput, 59 e 9o, II, da Lei n. 11.101/2005.

Ante o exposto
, dou provimento ao Recurso
, reformo a decisão agravada e mantenho a extinção da Execução em relação à Recorrente Tauá Biodiesel Ltda. na forma originalmente reconhecida, sem prejuízo do direito dos Exequentes de promover a satisfação do crédito concursal em face da Recorrente, com observância das condições do plano de recuperação judicial e do marco de atualização monetária previsto no art. 9o, II, da Lei n. 11.101/2005.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026